Tribunal: TJES
Processo: 5000104-97.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000104-97.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANO SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

RELATÓRIO

O autor Silvano Silva propôs esta demanda em face do BANCO BRADESCO S/A alegando que a instituição financeira passou a realizar descontos em sua conta por contrato que não firmou.

Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, a declaração de inexistência de contrato de empréstimo entre as partes e a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença e, subsidiariamente, que seja declarada a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa, sendo necessária perícia grafotécnica, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise dos autos, infere-se que a presente ação foi ajuizada perante o juizado especial pelo recorrente, no entanto, o presente caso trata de matéria complexa, com clara necessidade de perícia grafotécnica para averiguação da veracidade da assinatura exposta no contrato objeto da lide.

Somente a perícia grafotécnica feita em juízo poderá aferir a regularidade ou não do contrato celebrado, o que é inviável pela via do juizado especial cível, conforme art. 3º, da Lei 9.099/95.

Presente a impossibilidade de resolução da demanda sem a perícia grafotécnica, deve-se extinguir o feito sem resolução de mérito em razão da incompetência pela complexidade da causa.

Ante o exposto, considero que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais cíveis para análise da demanda, ante a necessidade de perícia grafotécnica em contrato celebrado.

Portanto, deve a sentença de primeiro
grau ser anulada, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, conforme artigo 485, do CPC, possibilitando ao recorrente o ingresso de uma nova ação em via compatível com a causa.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DECLARO na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a apreciação da causa, julgando EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos no artigo 485, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002358-64.2022.8.08.0006

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 4210239) que julgou improcedente a pretensão deduzida, revogou a tutela de urgência e condenou o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao reconhecer a validade do contrato objeto dos autos.

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que ao verificar o extrato de sua conta bancária percebeu o crédito/depósito do valor de R$ 34.462,05 referente a empréstimo pessoal realizado em seu nome de forma online, sem sua ciência e anuência.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e decidir.

Destarte, analisando detidamente os autos, comunga-se com o E. Relator em reconhecer a ausência de responsabilidade do recorrido pelo dano amargado pelo recorrente, dada a comprovação da contratação do empréstimo bancário.

Em relação à multa por litigância de má-fé, em que pese a confusa exposição dos fatos, comunga-se com o Relator no sentido de reconhecer a ausência de má-fé processo, de sorte que acompanho na íntegra o voto condutor.

Ante o exposto, acompanho o
E. Relator q
uanto ao parcial provimento do recurso manejado pela parte autora.

Diante do provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto condutor.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe conferir integral provimento, nos termos do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)